Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718161-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: T N G COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. REAJUSTE. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. Nos termos do art. 18 da Lei n. 8.245/91, “é lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste”. 2. Tendo as partes expressamente convencionado as condições de reajustamento do valor do aluguel, é de se manter os termos do contrato, de forma a privilegiar o pacta sunt servanda. 3. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar em parte a sentença. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, sustentando que o reajuste do valor do aluguel em 25% (vinte e cinco por cento) gerará o enriquecimento ilícito do recorrido, levando-se em consideração o laudo elaborado pelo perito oficial; b) artigos 45, 51 e 72, inciso II, da Lei 8.245/1991, alegando a impossibilidade de imposição da majoração do aluguel em 25% (vinte e cinco por cento) para a renovação contratual. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJPR a título de paradigma; c) artigo 479 do Código de Processo Civil, pois, em seu entendimento, a turma julgadora desconsiderou o laudo pericial em que o juiz de primeira instância fundamentou a sentença; d) artigos 422, 425 e 464, todos do Código Civil, asseverando que a decisão colegiada ofende a função social do contrato, na medida em que deveria afastar as cláusulas abusivas. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO LUIZ TAVANO, OAB/SP 173.965. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 422, 425, 464 e 884, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 45, 51 e 72, inciso II, da Lei 8.245/1991, e 479 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, considerando que o valor do aluguel e a forma de correção podem ser livremente pactuados, e não se vislumbra nenhuma abusividade no aumento noticiado nos autos, tenho que a obrigação de arcar com o pagamento dos valores convencionados deve ser mantida conforme contratado” (ID Num. 14947437 - Pág. 5) e que “Note-se, por fim, não se aplicar ao presente caso o entendimento desta eg. Corte de que a divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel admite especial relevância o valor fixado pelo expert, pois aqui o valor do reajuste esteve expressamente consignado no contrato firmado entre as partes, em comum acordo” (ID Num. 14947437 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, é providência incompatível com a via eleita, a teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1464587/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/3/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019.* Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO LUIZ TAVANO, OAB/SP 173.965. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017